Tribunal: TJDFT
Processo: 0731494-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731494-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADO: MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA, FERNANDA DA SILVA QUEIROGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA YTAPUÁ LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705596-68.2018.8.07.0018, determinou a suspensão do feito até o julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro de no 0704733-39.2023.8.07.0018, opostos pelo locatário do imóvel arrematado na execução. A agravante explica que arrematou o imóvel penhorado nos autos de origem, contudo, o Juízo a quo determinou a suspensão do feito em razão da oposição de embargos de terceiro por locatário do referido bem. Sustenta ser incabível a suspensão do feito, uma vez que os embargos de terceiros foram recebidos sem efeito suspensivo, não sendo cabível a atribuição do efeito por via transversa. Ressalta que se algum prejuízo for reconhecido em face do locador do imóvel, sua pretensão deve ser voltada ao locador, não podendo a relação negocial ser oposta ao arrematante. Alega que nos embargos de terceiro não há discussão de propriedade, mas apenas de direitos relativos à indenização, e que o valor da alegada indenização do locatário é inferior ao alcançado pelo imóvel na arrematação, razão pela qual poderá se sub-rogar no preço do imóvel já depositado em Juízo, não havendo motivos para se manter o feito suspensivo. Aponta prejuízos ao credo, que ficará impedido do recebimento de seu crédito; ao devedor, em razão da não satisfação da dívida com a consequente incidência de encargos de mora; ao arrematante, que já depositou o valor da arrematação e está impedido de utilizar o bem; além de possibilidade de anotação de novas constrições na matrícula do imóvel. Registre que a arrematação é forma originária de aquisição e que o auto de arrematação já foi expedido, estando apenas aguardando a assinatura do juiz. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela para determinar que o Juízo de origem assine a carta de arrematação. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da arrematação do bem penhorado. Preparo recolhido no ID 49608401. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se, que os números identificadores (IDs) se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 164909883): Após a prolação da decisão de id. 162192279, a segunda arrematante interpôs Agravo de Instrumento a fim de obter autorização judicial para realizar o depósito do valor da arrematação apenas após o julgamento dos Embargos de Terceiro, entretanto, o pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 163182607. Não obstante isso, foi deferido novo prazo de 24 horas para a interessada comprovar o pagamento, o que não ocorreu, conforme certificado no id. 163213513. Nos termos do que ficara consignado na decisão de id. 162192279, ocorrido o transcurso do prazo sem que a segunda arrematante tenha efetuado o pagamento, fica convalidada a arrematação à terceiro arrematante - Imobiliária Ytapuã Ltda. Lado outro, com relação ao ajuizamento da ação de Embargos de Terceiros 0704733-39.2023.8.07.0018, proposta pelo locatário do imóvel, em que pretende a anulação do leilão judicial, embora o pedido de liminar de nulidade do leilão tenha sido indeferido, conforme ressai da decisão anexada no id. 159009335, e os Embargos de Terceiros não tenham efeito suspensivo de forma automática, primando pelo Princípio da Segurança Jurídica, a fim de resguardar inclusive o direito do arrematante (uma vez que há pedido de nulidade do leilão judicial, e consequentemente da arrematação), mantenho a determinação da suspensão do feito, até o julgamento do mérito da Ação de Embargos de Terceiros, cujo objeto de discussão é o imóvel arrematado nestes autos. In casu, a agravante é terceira interessada na condição de arrematante do imóvel penhorado nos autos de origem, pretendendo o prosseguimento do processo para assinatura do termo de arrematação e futura imissão na posse do imóvel. Em análise aos autos, verifica-se que a agravante realizou o depósito do valor do imóvel (ID 159586777), sendo expedido o auto de arrematação em seu favor, assinado pelo leiloeiro e pelo arrematante, conforme se verifica do ID 159586779. Contudo, nota-se do mesmo documento que ainda não houve a assinatura do juiz. Percebe-se dos autos que a ausência de assinatura do juiz ocorreu em razão da pendência de análise de questões suscitadas pela segunda arrematante, que detinha prioridade na ordem de preferência legal. As pendências foram analisadas por meio das decisões de IDs 159110170 e 162192279, momento em que o Juízo de origem determinou que a interessada realizasse o depósito do valor da arrematação, sob pena de ser considerada desistente e ser convalidada a arrematação em favor do terceiro arrematante, ora agravante. Não realizado o depósito, a arrematação foi convalidada em favor da agravante, contudo, o Juízo determinou a suspensão do feito ante à pendência de julgamento de embargos de terceiro oposto pelo locatário do imóvel arrematado. A decisão recorrida não merece prosperar. Os embargos de terceiro não suspendem imediatamente a execução ou os atos constritivos realizados, necessitando de decisão judicial para que sejam suspensos os atos expropriatórios, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Analisando os autos dos embargos de terceiro de no 0704733-39.2023.8.07.0018, verifica-se que o Juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizada pelo locador do imóvel objeto da lide, por meio da decisão de ID 158237680 daqueles autos, consignando que o contrato de aluguel não tem a força de suplantar a ordem judicial de alienação do bem, bem como que eventual indenização pelas benfeitorias realizadas deve ser pleiteada em face do proprietário do bem à época de sua realização. Vejamos o trecho da decisão: Nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito relativamente ao pedido de anulação do leilão. O contrato de aluguel, seja ele verbal ou escrito, não tem o condão de suplantar a ordem de judicial de alienação, cujo objetivo precípuo é a satisfação do débito exequendo. Acresça-se que o fato de afirmar ter investido a importância de R$ 1.032.677,57 (um milhão, trinta e dois mil reais, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) no imóvel – sem qualquer prova documental dos valores que teriam sido gastos - não atrai qualquer responsabilidade para o arrematante, já que entre eles não havia qualquer enlace contratual que gerasse o direito de retenção. Convém, por oportuno, sinalizar o que narra a Lei de locação sobre a questão tratada: Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção; Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Por mais que o art. 1.219 do Código Civil contemple a possibilidade do multicitado direito de retenção, nota-se que o locador possuidor deve buscar a justa indenização daquela que era proprietária do bem ao tempo em que as melhorias foram instituídas, se assim o entender. Fora interposto recurso em face da decisão, cujo pedido de antecipação de tutela restou indeferido nos termos da decisão de ID 160082315 daqueles autos, na qual entendeu-se que inexistiu irregularidade na arrematação e que a arrematação é forma originária de aquisição do imóvel, devendo o locatário buscar da locadora eventual indenização pelas benfeitorias erigidas. Transcrevo trecho da decisão: Da análise dos autos, verifica-se que o edital de intimação do leilão, ID 134157200, descreve o imóvel, destacando a existência dos boxes para locação, além de fazer remissão direta ao laudo de avaliação homologado, o que afasta a alegação de irregularidade aventada pela agravante. Além disso, não há qualquer exigência legal de que se consigne neste edital a existência de contrato de locação do bem, mesmo porque, conforme bem ressaltado pelo juízo, o contrato de aluguel não tem o condão de suplantar a ordem de judicial de alienação, cujo objetivo precípuo é a satisfação do débito exequendo. Ademais, a arrematação constitui modo de aquisição originária da propriedade, não existindo vínculo da arrematante em eventuais relações jurídicas anteriores, pois adquire a propriedade por decisão judicial e não por ato negocial privado. Assim, se a agravante pretende a indenização pelas benfeitorias realizadas, deve dirigir sua pretensão à locadora, com quem entabulou o contrato. Destaque-se que inexiste nos autos qualquer comprovação de gasto com a realização das alegadas benfeitorias. Nesse contexto, embora um dos pedidos dos embargos de terceiro seja pela anulação da arrematação, percebe-se que, em verdade, o embargante pretende que lhe seja garantida a indenização pelas benfeitorias realizadas e pelo descumprimento do contrato de locação, conforme consta dos pedidos subsidiários daquela ação. Registre-se que não se desconhece que o magistrado, com base em seu poder de cautela, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei. Contudo, não há questionamento, nos embargos de terceiro, quanto à propriedade, posse ou direito de preferência na aquisição do bem, portanto, à míngua da inexistência de recebimento dos embargos de terceiro com efeito suspensivo, não há razões para suspender o cumprimento de sentença, que já se encontra em fase avançada e quase alcançado o seu objetivo primordial, que é a quitação do débito. Nesse contexto, caso mantida a suspensão do feito, permitir-se-á que a decisão agravada conceda, por via transversa, automático efeito suspensivo aos embargos de terceiro que não foi recebido com tal efeito. Contudo, em atenção à adstrição, resta incabível a concessão da antecipação de tutela recursal nos requeridos pela agravante, no sentido de obrigar o Juízo a assinar imediatamente o auto de arrematação. Com efeito, o Juízo deve analisar se o auto de arrematação se encontra correto, não podendo esta instância ad quem suprir a análise e obrigar imediatamente a assinatura. Assim, em um juízo de cognição sumária, embora a agravante tenha razão no mérito quanto à necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença – quando o Juízo a quo poderá dar andamento à conclusão da arrematação -, incabível deferir o pedido liminar para obrigar que haja a assinatura imediata do auto de arrematação. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023 19:15:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador